Tribunal: TJBA
Processo: 0307682-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307682-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, PEDRO BARACHISIO LISBOA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANDRE BARACHISIO LISBOA, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, VALTERNAN PINHEIRO PRATES, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros

Advogado(s)
:
VALTERNAN PINHEIRO PRATES, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ANDRE BARACHISIO LISBOA, PEDRO BARACHISIO LISBOA, RODRIGO ROCHA RODRIGUES, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração simultâneos opostos pela executada e pela instituição financeira contra acórdão que deu provimento parcial à apelação da executada, determinando o retorno dos autos para liquidação por perícia contábil, e negou provimento ao recurso adesivo do banco, com majoração de honorários.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve erro material na proclamação do resultado do julgamento; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à exequibilidade do título, prescrição, natureza da obrigação e necessidade de liquidação; (iii) saber se é cabível a majoração de honorários recursais; e (iv) saber se há omissões no dispositivo quanto às teses rejeitadas.

III. Razões de decidir
3. Constatado erro material na proclamação do resultado, que ocorreu por maioria de votos, e, não, por unanimidade, impõe-se a retificação, sem efeitos infringentes.
4. As alegações de inexequibilidade do título, prescrição, natureza da obrigação e pedido de condenação em dobro foram implicitamente afastadas, inexistindo omissão ou contradição, mas mera irresignação com o resultado.
5. Não há contradição entre o reconhecimento da liquidez do título e a determinação de liquidação por perícia, diante da complexidade dos cálculos e da necessidade de apuração técnica do
quantum
.
6. A majoração de honorários recursais exige o integral desprovimento do recurso, sendo incabível contra a parte cujo recurso foi parcialmente provido, nos termos do Tema 1059, do STJ.
7. Mantém-se a majoração de honorários exclusivamente em desfavor da parte, cujo recurso adesivo foi integralmente não provido, incidindo sobre a verba fixada na origem.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos e embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabíveis para rediscutir o mérito. É compatível a liquidez do título executivo com a determinação de liquidação por perícia quando a quantificação do valor exigir apuração técnica complexa. A majoração de honorários recursais pressupõe o integral desprovimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 11; CC/1916, art. 1.531.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0307682-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros
e como embargados
UTIARA SA AGRO INDUSTRIA & COMERCIO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por UTIARA S.A. AGRO INDÚSTRIA & COMÉRCIO e REJEITAR os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator